Tribunal: STF
Processo: Rcl 61901
Classe: Rcl
Órgão julgador: ANDRÉ MENDONÇA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-08-26
Data de publicação: 2023-08-26

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



MEDIDA CAUTELAR NA RECLAMAÇÃO. COGNIÇÃO SUMÁRIA. PARADIGMAS APONTADOS: SOB AVALIAÇÃO DE MOMENTO, NÃO RELACIONADOS AO CASO CONCRETO. USO COMO SUCEDÂNEO RECURSAL: INVIABILIDADE. FUMUS BONI JURIS E PERICULUM IN MORA: AUSÊNCIA. INDEFERIMENTO.



    1. Trata-se de Reclamação constitucional formalizada por Glauber de Medeiros Braga, com pedido liminar, contra decisão do Juízo da 2ª Vara Cível da Comarca de Nova Friburgo/RJ, no processo nº 0807614-04.2023.8.19.0037, que teria descumprido, segundo alega, julgados desta Suprema Corte, proferidos no RE nº 806.339-RG/SE (Tema nº 855/RG), ADI nº 1.969/DF, RCL nº 15.887/MG e, em interpretação a contrario sensu, ADPF nº 519/DF.



    2. Narra ter sido agendado “ato pacífico em defesa da democracia”, previsto para ocorrer amanhã, 27/08/2023, no distrito de Lumiar, Município de Nova Friburgo/RJ, ao qual, na condição de parlamentar federal, o reclamante deu publicidade e confirmou presença. Afirma, porém, que determinada associação privada propôs ação de obrigação de não fazer, com pedido de tutela de urgência, visando impedir a realização do ato, cujo pedido foi acatado pelo Juízo reclamado.



    3. Entende que a decisão viola a “proteção constitucional do direito à livre manifestação”, consoante precedentes apontados como paradigma, razão pela qual requer a imediata suspensão dos seus efeitos, a fim de que se permita a realização do evento em 27/08/2023. Ao final, requer a procedência do pedido “para que seja cassada a decisão exorbitante proferida”.  



    É o relatório.  



    Decido.  



    4. Inicialmente, verifico que o autor não observou o contido no art. 319, inc. V, do CPC, e nem promoveu o recolhimento das custas relativas ao presente feito, sendo notória, no caso, a não configuração de hipossuficiência econômica, por se tratar de parlamentar federal.  



    5. Não obstante, considerando a alegação de urgência, em virtude do suposto risco de perecimento de direito, já que o evento estaria agendado para ocorrer amanhã, 27/08/2023, passo à imediata apreciação do pedido liminar, sem prejuízo da intimação da parte autora para oportuna regularização processual, sob pena de extinção do feito.  



    6. Pois bem. Como consabido, a reclamação, inicialmente concebida como construção jurisprudencial, reveste-se de natureza constitucional, tendo como finalidades a preservação da competência do Supremo Tribunal Federal, a garantia da autoridade de suas decisões (art. 102, inc. I, al. “l”, da CRFB), bem como a observância de enunciado da Súmula Vinculante do STF (art. 103-A, § 3º, da CRFB).  



    7. No caso em tela, a alegação do autor é de que, ao determinar a proibição de reunião de natureza política em local público, a decisão reclamada estaria em desconformidade com julgados vinculantes desta Suprema Corte, que garantem a liberdade de reunião e de manifestação previstas na Constituição da República (art. 5º, incs. IV e XVI, da CRFB).  



    8. Ressalto que a análise empreendida neste momento processual circunscreve-se estritamente à aferição da presença, ou não, dos requisitos autorizadores da medida liminar pleiteada, atinentes à configuração da plausibilidade jurídica do pedido e à ocorrência de perigo na demora. 



    9. Nesse sentido, descarto, de imediato, o fumus bonis juris em relação ao julgado proferido na Reclamação nº 15.887/MG, porquanto se trata de decisão destituída de efeitos vinculantes, salvo entre as próprias partes, sendo certo que o autor não integrou a relação jurídico-processual travada naquele feito.  



    10. Também não vislumbro a plausibilidade do direito no que toca à ADPF nº 519/DF, proposta pelo Presidente da República, em 2018, no contexto dos bloqueios de rodovias feitos por caminhoneiros, situação renovada, anos depois, após a realização do segundo turno das eleições de 2022. A decisão desta Suprema Corte nesta ADPF, apontada como paradigma, reconheceu, em situação específica, abuso do exercício da liberdade de reunião e manifestação, o que era situação oposta à que sustentada nestes autos, de acordo com a argumentação da parte autora,  



    11. Quanto ao julgado proferido no RE nº 806.339-RG/SE, Tema nº 855 do rol da Repercussão Geral, trago à colação a ementa do respectivo acórdão:  



    “RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM REPERCUSSÃO GERAL. DIREITO CONSTITUCIONAL. DIREITO DE MANIFESTAÇÃO. DIREITO DE REUNIÃO E DE EXPRESSÃO. AVISO PRÉVIO. DESNECESSIDADE. PROVIMENTO DO RECURSO EXTRAORDINÁRIO.



    1. Em uma sociedade democrática, o espaço público não é apenas um lugar de circulação, mas também de participação. Há um custo módico na convivência democrática e é em relação a ele que eventual restrição a tão relevante direito deve ser estimada.



    2. O aviso ou notificação prévia visa permitir que o poder público zele para que o exercício do direito de reunião se dê de forma pacífica e que não frustre outra reunião no mesmo local. Para que seja viabilizado, basta que a notificação seja efetiva, isto é, que permita ao poder público realizar a segurança da manifestação ou reunião.



    3. Manifestações espontâneas não estão proibidas nem pelo texto constitucional, nem pelos tratados de direitos humanos. A inexistência de notificação não torna ipso facto ilegal a reunião.



    4. A notificação não precisa ser pessoal ou registrada, porque implica reconhecer como necessária uma organização que a própria Constituição não exigiu.



    5. As manifestações pacíficas gozam de presunção de legalidade, vale dizer, caso não seja possível a notificação, os organizadores não devem ser punidos por sanções criminais ou administrativas que resultem multa ou prisão.



    6. Tese fixada: A exigência constitucional de aviso prévio relativamente ao direito de reunião é satisfeita com a veiculação de informação que permita ao poder público zelar para que seu exercício se dê de forma pacífica ou para que não frustre outra reunião no mesmo local.”



    (RE nº 806.339-RG/SE, Rel. Min. Marco Aurélio, Red. do Acórdão Min. Edson Fachin, j. 15/12/2020, p. 19/03/2021)  



    12. No caso vertente, o autor afirma que foi observada a prévia notificação das autoridades, situação, portanto, que não permite configurar estrita aderência com o julgado acima transcrito, o qual considerou suficiente, para fins de aviso prévio, a informação que permita ao poder público zelar para que o ato ocorra de forma pacífica. Portanto, Verificada a distinção entre os casos, afasta-se o parâmetro do fumus boni juris também em relação a esse paradigma. 



    13. Por fim, no âmbito da ADI nº 1.969/DF, o Supremo Tribunal Federal assim decidiu:  



    “AÇÃO DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE. DECRETO 20.098/99, DO DISTRITO FEDERAL. LIBERDADE DE REUNIÃO E DE MANIFESTAÇÃO PÚBLICA. LIMITAÇÕES. OFENSA AO ART. 5º, XVI, DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL.



    I. A liberdade de reunião e de associação para fins lícitos constitui uma das mais importantes conquistas da civilização, enquanto fundamento das modernas democracias políticas.



    II. A restrição ao direito de reunião estabelecida pelo Decreto distrital 20.098/99, a toda evidência, mostra-se inadequada, desnecessária e desproporcional quando confrontada com a vontade da Constituição (Wille zur Verfassung).



    III. Ação direta julgada procedente para declarar a inconstitucionalidade do Decreto distrital 20.098/99.”



    (ADI nº 1.969/DF, Rel. Min. Ricardo Lewandowski, j. 28/06/2007, p. 31/08/2007)  



    14. Embora as razões de decidir adotadas no referido paradigma adentrem a temática posta no caso presente, tenho que os fundamentos de natureza fática apontados na decisão reclamada, ao menos por ora, indicam distinções relevantes que afastam a aderência estrita e, pois, a plausibilidade do direito invocado.  



    15. Transcrevo, por oportuno, os seguintes trechos da decisão ora impugnada:  



    “A meu sentir, é fato público e notório que uma manifestação promovida e organizada por pessoas que não são sequer moradoras da localidade, convocando lideranças políticas em uma espécie de movimento anunciadamente em desagravo à postura dos moradores locais que não aceitaram manifestação anterior do mesmo grupo político, ou seja, francamente retaliatório, irá de fato impactar o pequeno distrito de Lumiar que não comporta tal manifestação da forma como vem sendo divulgada.



    (...).



    Compete ao poder público, sim, adotar todas as providências necessárias para prevenir e inibir que transcendam à pacífica reunião e expressão de pensamentos e desbordem para provocações, retaliações, tumulto e até possíveis agressões, ou mesmo venham a causar depredação de patrimônio privado ou público.



    Como os demais Direitos Fundamentais, os direitos de reunião e livre manifestação são relativos e não podem ser exercidos, em uma sociedade democrática, de maneira abusiva e atentatória à proteção dos direitos e liberdades dos demais, às exigências da saúde ou moralidade, à ordem pública, à segurança nacional, à segurança pública, defesa da ordem e prevenção do crime, e ao bem-estar da sociedade; como proclamam a Declaração dos Direitos Humanos das Nações Unidas, em seu artigo 29 e a Convenção Europeia de Direitos Humanos, em seu artigo 11: (...).



    (...).



    O Poder Judiciário, na compatibilização prática dos direitos fundamentais, deve pautar-se pela razoabilidade, no sentido de evitar o excesso ou abuso de direito, e, consequentemente, afastar a possibilidade de prejuízos de grandes proporções à Sociedade.



    (...).



    O receio de consequências violentas se justifica, ainda, pela fala do deputado em seu vídeo no Instagram: ‘(...) Quero fazer um pedido a vocês! No dia 27, domingo, 13hs, vai ser a maior atividade da história de Lumiar e São Pedro da Serra para receber a nossa imprescindível, companheira, camarada, Marina do MST como ela merece na Cidade de Nova Friburgo, no distrito de Luminar, junto com a região de São Pedro da Serra.



    - Marina, nós temos a convicção que a sua presença lá vai marcar história e vai demonstrar aos fascistas e para aqueles que tentaram envenenar as pessoas que contigo e com o MST não se brinca!!



    Vamos contudo, vamos firme!!’ (grifo nosso)



    (...).”  



    16. Percebe-se, pelos trechos acima reproduzidos, que o Juízo reclamado ponderou os interesses em jogo à luz das peculiaridades fáticas do caso, optando por prestigiar, initio litis, a prudência e a prevenção de riscos concretos à incolumidade física, no que se inclui a vida e a saúde – tanto dos moradores locais quanto dos próprios manifestantes convocados ao distrito de Lumiar –, além da proteção da segurança pública e do patrimônio (público e privado), que poderiam ser concreta e gravemente ameaçados, diante do clima de confronto que se instalou naquela pequena localidade.  



    17. Ademais, ainda que a temática de fundo diga respeito ao exercício de direitos fundamentais, a exigência de estrita aderência revela que a reclamação não serve como sucedâneo recursal, de modo a suprimir das instâncias ordinárias o exame das peculiaridades de cada caso, conforme bem apontado pelo eminente Ministro Dias Toffoli em caso semelhante. Confira-se:  



    “(...).



    Ao negar aderência estrita do aludido paradigma com a matéria decidida em sede liminar na Ação Cautelar Antecedente de Obrigação de Fazer/Não Fazer nº 0014792-52.2016.8.17.0000, não se nega que compõem as razões de decidir da ADI nº 1.969/DF considerações acerca dos direitos constitucionais à liberdade de associação e de reunião como fundamentos essenciais do Estado Democrático de Direito, estando intimamente ligados à livre manifestação do pensamento e à formação da vontade no âmbito da sociedade.



    Ocorre que a decisão em sede de controle de constitucionalidade abstrata de lei ou ato normativo relacionado aos referidos postulados constitucionais – como no caso da ADI nº 1.969/DF – não confere competência originária a esta Suprema Corte para decidir acerca do acerto ou da erronia de decisões judiciais acerca dos casos concretos em que materializado o exercício desses direitos em conflito com outras garantias e limites constitucionais e legais, devendo-se respeitar o devido processo legal e os meios recursais ordinários para fins de densificação do debate e, subsistindo matéria constitucional, de seu conhecimento por esta Suprema Corte.



    Por essa razão, a jurisprudência do STF firmou-se no sentido de afirmar a aderência estrita do objeto do ato reclamado ao conteúdo do paradigma como requisito de admissibilidade da reclamação constitucional, sem o qual não é possível se proceder ao juízo originário de adequação para fins de preservação da autoridade desta Suprema Corte em sede reclamatória. (...).”



    (Reclamação nº 25.987-AgR/PE, Rel. Min. Dias Toffoli, j. 05/05/2017, p. 19/05/2017)  



    18. Esse ponto merece ser realçado no caso presente, uma vez que, em consulta ao sítio eletrônico do Tribunal de Justiça do Rio de Janeiro, constatou-se que a decisão reclamada foi objeto de recurso de agravo de instrumento (nº 0069091-75.2023.8.19.0000) e até mesmo de habeas corpus (nº 0069109-96.2023.8.19.0000) perante o TJRJ, o que torna explícito o caráter recursal que é dado à presente Reclamação. 



    19. Também é oportuno registrar que, na data de ontem, 25/08/2023, de acordo com a movimentação processual consultada na origem, foi prolatada nova decisão pelo Juízo reclamado, da qual se extrai que o Ministério Público se manifestou naquele feito, pugnando pela manutenção da decisão reclamada, com menção a comunicado da Polícia Militar que revela preocupação com a “proporção do evento”. Veja-se: 



    “(...) certo é que a questão versada nos autos tangencia à hipótese de conflito entre garantias/direitos fundamentais, dos quais, o direito à reunião pacífica, desde que não seja frustrada outra reunião e tenha havido o prévio aviso à autoridade competente e o direito difuso à segurança pública/incolumidade pública. Neste enfoque, a Promotoria de Justiça de Investigação Penal desta Comarca, a título de colaboração com este Juízo, encaminhou, ao conhecimento das parte, (id. 74087591), ofício remetido pelo 11º BPMERJ, comunicando a preocupação externada pelo Comando do 11º BPMERJ, com a proporção do evento a ser realizado, que entende incompatível com as dimensões urbanas de Lumiar, isso em razão da reduzida proporção de área do evento, aliado ao fato de o distrito contar com ruas estreitas e apenas dois acessos, através da rodovia RJ 142. Assim, nos parece que o Juízo decidiu com o acerto que lhe é de costume, solucionando a colisão entre o direito de reunião e o direito à segurança pública, em processo de ponderação dos bens envolvidos no caso concreto, com a aplicação do princípio da proporcionalidade. (...).” (grifo nosso)  



    20. Assim, ao menos neste juízo preambular, ante as peculiaridades fáticas que afastam o caso concreto do paradigma firmado na ADI nº 1.969/DF, não se afigura teratológica a decisão reclamada, sobretudo diante do ambiente politicamente acirrado que se formou no pequeno distrito de Lumiar, a recomendar extrema cautela por parte do poder público.  



    21. De mais a mais, consideradas as circunstâncias do caso, o periculum in mora também não revela presente, pois, conforme sopesado pelo Juízo reclamado, “não há irreversibilidade da medida, considerando que a dita manifestação poderá ser reagendada (...)” ou realizada em local mais adequado, após o devido planejamento entre os organizadores do ato e as autoridades de segurança pública.  



    22. Ante o exposto, ausentes os requisitos previstos no art. 300 do CPC, indefiro o pedido liminar, sem prejuízo do exame mais aprofundado por ocasião do julgamento final.  



    Comunique-se, com urgência e pela via mais expedita, ao Juízo da 2ª Vara Cível da Comarca de Nova Friburgo/RJ, requisitando-se as informações de estilo no prazo de 10 dias (art. 989, inc. I, do CPC).  



    Intime-se o reclamante para que, no prazo de 15 dias, promova a emenda da petição inicial, a fim de (i) observar o contido no art. 319, inc. V, do CPC, (ii) comprovar o recolhimento das custas e (iii) informar o endereço atualizado da parte beneficiária, sob pena de indeferimento da inicial, conforme arts. 319/321 do CPC.  



    Cumprido o item supra, cite-se a associação beneficiária para que apresente contestação no prazo legal (art. 989, inc. III, do CPC).  



    Após, abra-se vista ao Ministério Público Federal. 



    Publique-se.  



    Brasília, 26 de agosto de 2023.   



Ministro ANDRÉ MENDONÇA



Relator